Tribunal: STF
Processo: AP 1982
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional. 



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; 



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais). 



     



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por esse Plenário no momento do recebimento da denúncia. Precedentes.



    2. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    3. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório.



    4. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    5. CONFISSÃO DO RÉU E DE 443 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput ) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PROVA TESTEMUNHAL E PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército.



    6. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 31/10/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 117), rejeitados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 7/2/2025 a 14/2/2025 (eDoc. 123).



    Em 10/3/2025, a Defesa de ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA interpôs recurso de Apelação (petição STF nº 29249/2025).



    Ao final, requereu (eDoc. 127):



    “1. O provimento integral da apelação, com a consequente reforma da sentença para que seja declarada a absolvição de ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas suficientes para a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo;



    2. Alternativamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido de absolvição, requer o reconhecimento da participação de menor importância do apelante, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena imposta; 



    3. O reconhecimento da nulidade absoluta da sentença por decisão ultra petita, afastando-se a condenação ao pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais coletivos, uma vez que tal pedido não foi formulado pela acusação, violando o princípio da congruência e do devido processo legal; 



    4. A reforma da decisão para que seja delimitado o prazo de suspensão do passaporte do apelante, estabelecendo-se um período proporcional e determinado, respeitando o princípio da proporcionalidade e evitando a imposição de uma sanção indefinida; 



    5. O acolhimento das teses apresentadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à necessidade de fundamentação das decisões judiciais, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão devidamente motivada; 



    6. O deferimento do pedido de gratuidade judiciária, considerando a incapacidade financeira do apelante de arcar com as custas processuais e com o valor da indenização fixada na sentença, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal; 



    7. Que seja assegurado o devido processo legal na hipótese de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, garantindo-se o direito de defesa e a fundamentação específica do juízo da execução; 



    8. A aplicação do princípio da individualização da pena, conforme previsto no artigo 29 do Código Penal, considerando-se as circunstâncias pessoais do apelante, sua primariedade e a ausência de antecedentes criminais.”



    É o relatório. DECIDO.



    De início, destaco que, nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos.



    Com efeito, não é cabível apelação contra decisão proferida por Órgão Colegiado desta SUPREMA CORTE.



    Dispõe o art. 593 do Código de Processo Penal que caberá Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias: 



    I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;



    II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;



    III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: 



    a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;.



    b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;.



    c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;.



    d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.



    Conforme ensinamentos da doutrina processualística, quando houver controvérsia sobre o recurso cabível, será possível a aplicação do princípio da fungibilidade, que “justifica-se no sistema processual civil sempre que a correlação entre as decisões jurisdicionais e o recurso cabível, prescrita pelo legislador gerar algum tipo de dúvida no caso concreto.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1107). 



    Nesse sentido, cito a decisão monocrática proferida pela Ministra CÁRMEN LUCIA, na PETIÇÃO 12.075/SP, datada de 22/5/2024: 



    “O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial, e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.”



    No mesmo sentido, compreendeu o Ministro NUNES MARQUES, para quem “a formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal” (Pet 11.763 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 19/9/2024). 



    Logo, o recurso apropriado na hipótese dos autos seriam os Embargos de Declaração, inclusive já rejeitados, sendo considerado erro grosseiro a interposição do presente recurso, tendo em vista o acórdão condenatório proferido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas em consonância com a legislação de regência, observando-se ainda, o princípio da taxatividade dos recursos em matéria penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente